Tribunal: TJDFT
Processo: 0771925-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE CULPA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, §3o, do Código Penal, para condená-lo à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I do RITR.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, ou inexistência de culpa, visto que adquiriu um celular usado, por preço compatível com o valor de mercado, não havendo motivo para desconfiar da procedência ilícita.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 62742322).
5. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, §3o do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
6. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 689/2023 - 8a DP (ID 62163526), Ocorrência Policial no 5.212/2023-0 - 8a DP (ID 62163527), Auto de Apresentação e Apreensão no 330/2023 - 8a DP (ID 62163533), Laudo de Perícia Criminal no 51.111/2024 (ID 62163540) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de receptação, ainda que na modalidade culposa, diante a grande repercussão social da infração, que fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu (Acórdão 1871862, 07594539320228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024).
8. Observa-se que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado crime de receptação. É incontestável a falta de diligência do réu quanto à origem da coisa, à ocasião em que adquiriu o aparelho celular, no valor de R$ 180,00, de uma pessoa desconhecida, que vendia celulares em um carrinho na Cidade Estrutural, sem a documentação pertinente, por um preço inferior à avaliação (ID 62163540) ou qualquer elemento indicativo de que poderia ter origem lícita. Ademais, os depoimentos dos policiais confirmam que encontraram o aparelho celular com restrição ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do réu. Resta claro que o fato ocorreu em circunstâncias que deveriam presumir-se suspeitas.
9. Registra-se, outrossim, que o laudo de perícia criminal, em sua forma direta, não é indispensável à configuração da materialidade delitiva, sobretudo na hipótese em que o preço, por si só, não se afigura como fator determinante à subsunção típica, na medida em que, no caso vertente, resultou configurado que o réu adquiriu aparelho celular que, por sua natureza, deveria presumir-se a sua obtenção por meio criminoso. Precedente: Acórdão 1822200, 07087793920218070019, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 11/3/2024.
10. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...) (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023).
11. Desse modo, cabe ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade.
12. Assim, considerando que os fatos narrados na denúncia restaram demonstrados no curso da instrução processual e as circunstâncias em que o aparelho celular foi adquirido, a sentença recorrida não merece reforma.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.